Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001960-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO–
DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIA DA ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – VIOLAÇÃO DE DECISÃO DE
HC

COLETIVO
N. 143641
– IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA TIA-AVÓ – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA –
AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO
– ORDEM DENEGADA.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que é a única responsável pelos cuidados dos infantes, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-las durante a ausência dos pais.

A reiteração na prática delitiva caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação de pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Letícia Andrezza da Silva Alves
, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 117661988:

“O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 28.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Afirma que, realizada a audiência de custódia, a defesa da paciente requereu a prisão domiciliar, haja vista a primariedade e os bons antecedentes da insurgente, ressaltando ser ela mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, mas o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, que apontou que ela já se encontra em liberdade provisória em razão de processo em andamento por suposta prática de delito da mesma natureza (termo de audiência Id. 117509953).

No entanto, o impetrante sustenta que a liberdade da paciente não coloca em risco a ordem pública, e que sua prisão impõe sofrimento desnecessário aos seus descendentes, que estão sob os cuidados da tia avó, que não possui condições físicas de cuidar das crianças, haja vista ser paraplégica.

Ademais, ressalta que o caso da paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses que permitem a vedação da prisão domiciliar, a saber, em casos de condenadas que já cumprem pena ou em casos em que a suspeita ameaça a integridade dos filhos.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão da paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 117509951).

Acostou documentos que comprovam a existência dos filhos e a condição física da atual responsável pelas crianças (Id. 117509957 ao Id. 117509964).

(...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 117661988).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.
118511457
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
120827007
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor de
Letícia Andrezza da Silva Alves
por domiciliar, porque a insurgente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, já que o pai também se encontra preso.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a paciente foi presa em flagrante delito
no dia 28.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
,
sobretudo em razão de a paciente já responder em liberdade por delito de mesma natureza em outro processo.

Na oportunidade,a defesa postulou a substituição da medida constritiva por domiciliar em virtude da imprescindibilidade da presença da mãe para o cuidado dos filhos, o que foi indeferido pelo juízo
a quo,
por não ter ficado comprovada, à época, a existência das crianças.

Inconformado, o autor da prefacial impetrou o presente
mandamus
, postulando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, aduzindo a violação à decisão do
HC
coletivo
n. 143641/SP
,
salientando que o delito imputado à paciente não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os seus descendentes.

Sobre o tema, imperioso aduzir que a prisão domiciliar é medida excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Na hipótese, conforme asseverado pelo próprio impetrante na petição inicial, as crianças residem com a tia-avó, que é responsável pelos seus cuidados, e não ficou demonstrada a alegada impossibilidade de com ela permanecerem.

Pelo contrário, em consulta aos andamentos do inquérito policial instaurado sob o n. 1002402-79.2022.811.0003 constato que, por determinação da autoridade apontada como coatora, foi realizado estudo psicossocial que concluiu que os infantes estão bem cuidados,
in verbis
:

“Conforme determinação de Vossa Excelência para a realização do Estudo Psicossocial, realizamos averiguações in loco. Em entrevista com a Sra. Roseane, informa que as crianças Cristian, 04 e Isadora, 08 anos estão sob seus cuidados desde o dia 28 de Janeiro. Para auxiliar nos cuidados tem a ajuda da Maria Eduarda, amiga da família. Cristian, fala que sente falta da mãe, fato confirmado pela Sra. Roseane. Conta que na semana passada as crianças falaram com a genitora por vídeo chamada. As crianças deram mostras que estão sendo bem cuidados e recebendo o apoio da tia Roseane e de Maria Eduarda.”
(IP
1002402-79.2022.811.0003
, Id.
80848392 - p. 30)

Embora a presença da mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade, importante anotar que a paciente foi presa em flagrante, longe de seus filhos, em posse de grande quantidade de drogas em um ônibus com destino a outro Estado da federação,
deixando claro que, certamente, os filhos não estavam sob seus cuidados.

Além disso, a paciente já se encontrava em liberdade provisória em razão do cometimento de ilícito da mesma natureza, o que demonstra a impossibilidade da concessão pretendida, pois a reiteração na prática delitiva “
caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
” (STJ – RHC n. 123.639/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.3.2020), de modo que fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Logo, uma vez não comprovado o desamparo das crianças, pois há estudo social demonstrando que estão amparadas pela tia-avó, imperativa a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO 2o VOGAL

- Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Onorio Gonçalves da Silva Junior
, em prol de
Letícia
Andrezza
da Silva Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
.

Inicialmente, registro a minha concordância
com o
voto do relator, no que concerne a presença dos requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva no caso em análise, visto que a paciente foi presa em situação de flagrância, juntamente com a coacusada
Jackeline Xavier de Oliveira
, quando trazia consigo, escondido junto ao corpo, quase 10kg de substância entorpecente altamente nociva, popularmente conhecida como pasta-base de cocaína, que estava sendo transportada em ônibus coletivo, entre estados da Federação.

Nesse contexto, não há a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por outro lado, não se pode olvidar que no

Habeas Corpus
n.
1002805-57.2022.8.11.0000, divergi do relator no sentido de
conceder a ordem para
converter a prisão preventiva
de

Jackeline Xavier de Oliveira
para domiciliar, condicionada ao uso de
monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
, motivo pelo qual requeri vista
destes autos
a fim de averiguar se a paciente
está
em situação
de paridade com
aquela.

Todavia, da análise
que fiz
, diferente
mente de
Jackeline
,
que
não
tinha
histórico de reiteração delitiva, a paciente

registra condenação nos autos n. 0008435-92.2016.8.11.0042
(tráfico privilegiado)
, transitada em julgado em 22
de fevereiro de
2021,
que resultou no
Processo Executivo de Pena n. 2000143-46.2021.8.11.0042, além de integrar o polo passivo das
A
ções
P
enais n. 525-83.2020.8.11.0006
(tráfico de drogas)
e 1009105-85.2020.8.11.006
(furto qualificado)
. Além do mais, impõe-se
destacar que
a denúncia
ofertada nos autos da
Ação Penal n. 525-83.2020.8.11.0006, revela que a
favorecida
foi pressa em flagrante na sua própria residência que funcionava como
“boca de fumo”
, extraindo-se, do boletim de ocorrência que as
suas
três filhas se encontravam no local dos fatos no momento da abordagem, situação que demonstra que
a
sua
prole tem
sido colocada em situação de risco.

Além disso,
não se pode olvidar que,
estando em liberdade provisória,
novamente, a paciente voltou a delinquir, situação que, aliada à grande quantidade de entorpecente apreendido
,
justifica
plenamente
manutenção da sua prisão
preventiva
.

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva d
o

agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por conta disso,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte
,
embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,

tanto o

fumus

comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo, por
disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, a
paciente tem histórico de reiteração delitiva
,
circunstância
que revela a sua periculosidade.

Por co
n
seguinte
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente
revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A
impetrante assevera
, também,
que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe d
e
três
criança
s menos de
12

anos de idade
.

Como se sabe
, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
“
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
”
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Depreende-se
,
portanto,
que a
mencionada
Lei trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, v.g., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Negritamos e grifamos

No entanto, na
hipótese
, a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela, em tese, praticada, como também e principalmente
, porque,
consoante acima mencionado, ela já foi presa em sua residência, conhecida como
“boca de fumo”
, quando as crianças estavam naquele local (
Ação Penal n. 525-83.2020.8.11.0006)
. A
demais
disso, não obstante a tia-avó
,
com quem as crianças estão residindo no momento
,
seja cadeirante,
o estudo psicossocial encontradiço ao ID
125087151
, p. 29/31, noticia o seguinte:

[...]
5. PARECER PSICOSSOCIAL

Conforme determinação de Vossa Excelência para a realização do Estudo Psicossocial, realizamos averiguações in loco. Em entrevista com a Sra. Roseane, informa que as crianças Cristian, 04 e Isadora, 08 anos estão sob seus cuidados desde o dia 28 de
Janeiro
.

Para auxiliar nos cuidados tem a ajuda da Maria Eduarda, amiga da família.
Cristian, fala que sente falta da mãe, fato confirmado pela Sra. Roseane. Conta que na semana passada as crianças falaram com a genitora por
video
chamada
.

As crianças deram mostras que estão sendo bem cuidados e recebendo o apoio da tia Roseane e de Maria Eduarda.

6. CONCLUSÃO TÉCNICA PSICOSSOCIAL

Diante as visitas in loco na residência da tia/avó Sra. Roseana da Silva, observamos que a crianças estão sendo bem cuidadas, tem o apoio da
família
. Sentem com a ausência da genitora, Isadora
esta
em processo de alfabetização escolar.

Esclarecendo que não se trata de um diagnóstico definitivo, sendo passível de mudanças, tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação eu processo dinâmico do ser humano.
[...].
Destacamos

Destarte,
conquanto
o
impetrante tenha afirmado que
a tia-avó das crianças, com quem
estas
estão vivendo atualmente, seja
paraplégica
, o laudo médico constante no ID 125087152, p. 3,
não traz
essa
informação e
sequer
tem
a assinatura e
o n.
do
registro no
C
onselho
R
egional de
M
edicina
do médico que
o
teria
emitido,
isso sem contar que a
assistente social e a psicóloga que
elaboraram o
relatório psicossocial
acima citado
nada mencionaram acerca dessa condição especial, pelo contrário,
ressaltaram que os
menores
estão bem cuidados e
têm
apoio familiar.

De mais a mais,
impende-se ressaltar
que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção tal providência.

Isso porque, não obstante tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no
inciso III do art. 318
do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão
, uma vez que se estaria dando “carta branca” para que qualquer mulher com filho menor de 12 anos pratique crimes com a garantia da impunidade.

A propósito, em situação análoga à discutida nesta impetração, o Ministro Rogério
Schietti
Cruz, do Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática no dia 10 de março de 2016, nos autos do
H
abeas
C
orpus

n. 351.494-SP, manifest
ando
-se
no sentido de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar da acusada que tenha filho menor de 12 anos deve ser analisada caso a caso, tal como se infere deste fragmento daquele ato decisório:

[...] A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n. 291.439/SP (
DJe
11/6/2014), de que
o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.

Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.
(
STJ – HC 351.494-SP. Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/03/2016).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça, na mesma linha adotad
a
pelo Tribunal da Cidadania, acerca do tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO TINHA CONHECIMENTO QUE O COACUSADO ESTARIA MANTENDO EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE PETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – PACIENTE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS POR ROUBO E TRÁFICO – ORIENTAÇÃO DO STJ (STJ, HC No 597.057/SP) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRISÃO DOMICILIAR – EXIGE PROVA CABAL DE QUE A PRESA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INFANTE QUE ESTÁ SOB O CUIDADO DA AVÓ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do fumus
comissi
delicti, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar envolvida com o crime a si imputado. Na hipótese, as circunstâncias do flagrante indicam, a priori, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes na figura de manter em depósito.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem
pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A
possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente. As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC no 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos,
o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que a menor já se encontrava sob a guarda da avó materna antes mesmo da segregação da paciente.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, como ocorre in
casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

(TJMT, N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)
.
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADO EM PROL DA APELANTE E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL DO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM BENEFÍCIO DO RÉU – CABIMENTO – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR DESPROPORCIONAL FACE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – PENA REAJUSTADA – 3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL [RÉU] – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE [RÉU] – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 5 – REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADOS [ACUSADA] – DESPROVIMENTO DO APELO DA DENUNCIADA E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO CORRÉU. 1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliados aos depoimentos judiciais dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido e no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em
desfavor do casal, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos; 2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a carga negativa imposta aos antecedentes criminais, contudo, imperiosa a readequação do quantum exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que, in
casu
, não foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; 3. Se o agente é reincidente e possui circunstâncias desfavoráveis – maus antecedentes –, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime; 4. Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o fumus
comissi
delicti, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólume o motivo concreto que ensejou a conclusão pelo periculum
libertatis
, a saber, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva, aferida pela existência de condenações anteriores pelo mesmo crime de narcotráfico; 5.
A concessão da prisão domiciliar sob o argumento da existência de filho menor, não é condição suficiente para a concessão dessa benesse, aliás, exige-se a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis ao infante
; Apelo da acusada desprovido e provido parcialmente o recurso do corréu.

(TJMT, N.U 0004270-63.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022).
Destacamos

Diante disso
,
em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo
a
medida constritiva invectivada, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outra banda, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo
s
juízes que denegarem o benefício
”
.
Destacamos

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista
na ordem deferida pelo Supremo Tribunal Federal
, em razão
das
particularidades demonstradas linhas volvidas, sobretudo
porque a
paciente, em tese,
é
contumaz no envolvimento com drogas
;
responde a outras ações
penais
, uma
por tráfico de entorpecentes
praticado no
interior de sua residência e na presença das crianças, situação que, em tese, as coloca em risco
.

A
lém
do mais
, os
elementos

constantes neste
habeas corpus
demonstr
a
m que
os filhos da
favorecida

estão
bem amparados, não havendo informações de que estejam
desassistidos
ou em situação de risco
.

Se isso não bastasse, é imperioso registrar que a Ação Penal n. 1002402-79.2022.8.11.0003, que originou a prisão discutida nestes
habeas corpus
, foi sentenciada
no dia
2 de maio de 2022,
tendo a
paciente
sido
condenada à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, bem como a prisão domiciliar
.

Posto isso, em sintonia com o
voto do relator
, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Letícia
Andrezza
da Silva Alves
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022